Tribunal: STF
Processo: ARE 1555594
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 5º, caput, XXXV e LV; 93, IX; 146; 150, I e II; 153, V; e 172, todos da Constituição Federal. 



    Insurge-se, no recurso extraordinário, contra decisão proferida pelo Tribunal de origem que entendeu legítima a incidência de IOF sobre os contratos de câmbio vinculados a Investimento Externo Direto - IED, sob os seguintes fundamentos:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IOF-CÂMBIO. CONTRATO DE CÂMBIO ATRELADO A INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO (IED). HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 15-B DO DECRETO 6.306/07 (COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO 8.215/14). IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO SEM PREVISÃO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. EXTRAFISCALIDADE E POLÍTICA MONETÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 111 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As hipóteses para a alíquota zero do IOF-câmbio estão dispostas no art. 15-B do Decreto 6.306/07 (redação dada pelo Decreto 8.215/14), não se inserindo a situação aqui prevista (o contrato de câmbio vinculado a IED) por escolha política do Executivo Federal, em sendo o imposto instrumento de captação de recursos e, sobretudo, de modulação do valor da moeda nacional em face das demais moedas utilizadas em transações internacionais. 



    2. Não cabe aqui incluir hipótese ali não prevista sob o fundamento de quebra da isonomia tributária ou de violação ao art. 172 da CF. Observadas as peculiaridades do instituto aqui analisado, estipulou-se o incentivo do investimento externo na medida entendida como adequada em face da política monetária e fiscal adotada pelo Executivo, entendendo este que aquela hipótese deve ser onerada pela seara tributária. A Separação dos Poderes deve ser respeitada, principalmente quanto a tributos extrafiscais como é o IOF, cuja modulação envolve dinamismo e temas complexos que fogem ao âmbito apenas jurídico, situações como os humores do mercado internacional e nacional, e a volatilidade das moedas. 



    3. Ou seja, não se afasta a pretensão somente a partir do art. 111 do CTN, aqui também aplicável como apontado em sentença, mas a partir do entendimento de que não há como identificar quebra da isonomia em situação tributária marcada pelo forte teor extrafiscal e, consequentemente, pela ampla discricionariedade dada ao Executivo para modular as alíquotas aplicadas sob as mais diferentes hipóteses que ensejam aquela tributação, sob pena de se imiscuir em matéria atinente à seara política, e não jurídica. 



    4. Completa ausência de plausibilidade do direito invocado, a ensejar o desprovimento do recurso por manifesta tentativa de violação do at. 111 do CTN e da extrafiscalidade lícita.”



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o art. 172 da CF/88 estabeleceu ser dever da lei incentivar o investimento e o reinvestimento de capital estrangeiro no país. Nesse sentido, aponta que dentre as diversas hipóteses em que o investimento estrangeiro no Brasil é desonerado do IOF-câmbio, surpreendentemente, não está prevista aquela objeto da presente ação, qual seja, de investimento estrangeiro direto, por meio de integralização de capital social, o que afronta o princípio da isonomia.



    Nesse sentido, entende indevida a incidência da alíquota de 0,38% do IOF-câmbio em relação aos contratos de câmbio celebrados para acobertar os IED - Investimentos Estrangeiro Diretos, tendo em vista o cabimento da aplicação da alíquota zero do imposto nessas situações.



    Para demonstrar a existência de tratamento tributário desigual, aduz que estão 



    “(...) desonerados do IOF, os empréstimos em prazo superior a 180 dias, o investimento estrangeiro em empresas listadas na Bolsa, assim como o investimento estrangeiro direto precedido de um contrato de empréstimo. Era de se esperar, então, por questões de razoabilidade, que a tributação pelo IOF-câmbio da situação vivenciada pela Recorrente fosse a mesma: aplicação de alíquota zero. Todavia, por motivos que são desconhecidos, tal hipótese não consta expressamente dos incisos do art. 15-B do RIOF (nos quais estão, como visto, as exceções à alíquota geral do IOF-câmbio de 0,38%).”



    Por fim, se insurge contra a omissão do acórdão recorrido, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, bem como contra a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema nº 339 da repercussão geral e o inadmitiu em relação às demais questões (e-doc. 137).



    Decido.



    De início, cumpre destacar que o ponto relativo à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC encontra-se prejudicado em razão do parcial provimento do ARE nº 2.709.297/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves (e-doc. 167).



    No mais, a irresignação não merece prosperar.



    É que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a questão sob os seguintes fundamentos (e-doc. 95):



    “A sentença não merece reforma. 



    As hipóteses para a alíquota zero do IOF-câmbio estão dispostas no art. 15-B do Decreto 6.306/07 (redação dada pelo Decreto 8.215/14), não se inserindo a situação aqui prevista (o contrato de câmbio vinculado a IED) por escolha política do Executivo Federal, em sendo o imposto instrumento de captação de recursos e, sobretudo, de modulação do valor da moeda nacional em face das demais moedas utilizadas em transações internacionais. 



    Não cabe aqui incluir hipótese ali não prevista sob o fundamento de quebra da isonomia tributária ou de violação ao art. 172 da CF. Observadas as peculiaridades do instituto aqui analisado, estipulou-se o incentivo do investimento externo na medida entendida como adequada em face da política monetária e fiscal adotada pelo Executivo, entendendo este que aquela hipótese deve ser onerada pela seara tributária. A Separação dos Poderes deve ser respeitada, principalmente quanto a tributos extrafiscais como é o IOF, cuja modulação envolve dinamismo e temas complexos que fogem ao tema jurídico, como os humores do mercado internacional e nacional, e a volatilidade das moedas. 



    Ou seja, não se afasta a pretensão somente a partir do art. 111 do CTN, aqui também aplicável como apontado em sentença, mas a partir do entendimento de que não há como identificar quebra da isonomia em situação tributária marcada pelo forte teor extrafiscal e, consequentemente, pela ampla discricionariedade dada ao Executivo para modular as alíquotas aplicadas sob as mais diferentes hipóteses que ensejam aquela tributação, sob pena de se imiscuir em matéria atinente à seara política, e não jurídica.



    Nesse sentido é consolidada a jurisprudência do STF "no sentido de ser impossível ao Poder Judiciário, por não possuir função legislativa típica, conceder benefício fiscal sem amparo legal, ao fundamento de concretização do princípio da isonomia" (RE 949278 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).” (grifo nosso)



    Como se vê, o acórdão recorrido, quanto às questões constitucionais enfrentadas, está em consonância com a jurisprudência da Corte no sentido de ser defeso ao Poder Judiciário conceder benefício fiscal sem respaldo legal, com fundamento no princípio da isonomia.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. ART. 8º DA LEI 9.779/99. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXIGIBILIDADE DE ALÍQUOTA. 



    1. A exigibilidade de alíquota em determinado patamar, quando se tratar de rendimentos decorrentes de operação financeira na qual o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou a tribute com alíquotas máximas inferiores a determinado nível fixado em lei, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que ser impossível ao Poder Judiciário, por não possuir função legislativa típica, conceder benefício fiscal sem amparo legal, ao fundamento de concretização do princípio da isonomia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 934.360 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, Dje 25/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NA AL. B DO INC. X DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA. EXTENSÃO AO ÁLCOOL ANIDRO: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.347.578-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte (Tema RG 939), no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 2. Revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos benefícios do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios não previstos em lei. 5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.454.441-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente